Tribunal: TJBA
Processo: 8031374-11.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031374-11.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROBERT DE AZEVEDO BONFIM

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
AGATA AGUIAR DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE TELEFONIA. CANCELAMENTO DO SERVIÇO. COBRANÇAS POSTERIORES AO PEDIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação que visava à declaração de rescisão contratual, à inexigibilidade de débitos e à indenização por danos morais. A parte apelante alegou ter requerido o cancelamento de contrato de telefonia em 04/01/2022, mas continuou a receber cobranças posteriores, inclusive com valores superiores ao pactuado, motivo pelo qual buscou a responsabilização da operadora por má prestação de serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há três questões em discussão: (i) aferir a validade da concessão da gratuidade da justiça ao apelante; (ii) verificar a existência de violação ao princípio da dialeticidade recursal; (iii) determinar se houve má prestação de serviço que justifique a rescisão contratual, a inexigibilidade de cobranças e a compensação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A concessão da gratuidade de justiça deve ser mantida, porquanto não foram apresentados nos autos elementos probatórios que infirmem a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica.

4 - Não se verifica violação ao princípio da dialeticidade, pois as razões recursais enfrentam adequadamente os fundamentos da sentença.

5 - O pedido de cancelamento do contrato foi devidamente comprovado por meio da apresentação de protocolos de atendimento, não tendo a parte ré logrado êxito em comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme exige o art. 373, II, do CPC.

6 - A relação contratual pode ser extinta a qualquer tempo por manifestação de vontade de uma das partes, nos termos do art. 421 do Código Civil e com respaldo no princípio da autonomia privada; assim, é devida a rescisão do contrato vinculado ao CPF do autor e à linha telefônica n. (71) 99296-6037.

7 - A cobrança relativa à fatura com vencimento em 22/01/2022 é legítima, pois refere-se a período anterior ao pedido de cancelamento e inclui serviço adicional contratado em 24/12/2021, conforme demonstrado na fatura anexada aos autos.

8 - A fatura com vencimento em 22/02/2022 também é devida, uma vez que houve efetiva utilização dos serviços de telefonia no período correspondente, afastando-se a alegação de cobrança indevida e impedindo o reconhecimento de enriquecimento ilícito.

9 - A mera demora no processamento do cancelamento do serviço, sem inscrição indevida em cadastros de inadimplentes ou comprovação de abalo aos direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável, conforme pacífica jurisprudência dos tribunais pátrios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 - Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1 -

A ausência de prova suficiente para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência impõe a manutenção da gratuidade de justiça.

2 - O pedido de cancelamento de contrato de telefonia, devidamente instruído com protocolos, impõe à operadora o ônus de comprovar a ausência de solicitação ou o uso posterior dos serviços.

3 - A cobrança por serviços efetivamente utilizados após o pedido de cancelamento é legítima e não configura má prestação de serviço.

4 - A simples demora na efetivação do cancelamento de linha telefônica, desacompanhada de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes ou prova de violação à dignidade do consumidor, não enseja reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 421 e 473; CPC, arts. 4º, §1º, da Lei n. 1.060/50, 373, I e II, e 86; CDC, arts. 6º e 14.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-SP, AC 1095378-93.2019.8.26.0100, Rel. Des. L. G. Costa Wagner, j. 14.12.2020; TJ-BA, APL 8021450-78.2019.8.05.0001, Rel. Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 24.04.2021; TJ-RS, AC 5000755-77.2019.8.21.0012, Rel. Des. João Pedro Cavalli Junior, j. 15.04.2024; TJ-PR, RI 0000311-33.2022.8.16.0152, Rel. Juiz Nestario da Silva Queiroz, j. 22.05.2023; TJ-MG, AC 5005583-26.2019.8.13.0114, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, j. 27.01.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
APELAÇÃO,
processo nº
8031374-11.2022.8.05.0001,
interposta por
ROBERT DE AZEVEDO BONFIM
,
da Comarca de Itajuípe, onde figura como Apelada
CLARO S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
amparados nos fundamentos constantes do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA